Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS.

1. A mora na entrega do imóvel impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.

2. Não demonstrado que os vícios de construção deram causa ao atraso na entrega do imóvel, o consumidor não faz jus à indenização por lucros cessantes pretendida.

3. Apelação cível conhecida e não provida.